Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707081-47.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MICAELY TEIXEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO EM RELAÇÃO AOS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONDENÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. In casu, a materialidade e a autoria do crime de furto medinte fraude estão bem delineadas nos autos pelos depoimentos harmônicos da vítima e pelos extratos da conta corrente do esposo da ofendida, não merecendo prosperar o pleito absolutório por insuficiência de provas em relação à ré. 2. No crime de estelionato, a fraude leva à livre e espontânea tradição do bem pela vítima, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que a vítima foi enganada para não perceber que o réu inseria valores diferentes do acordado na máquina de cartão. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Inexistindo pedido expresso na denúncia e nas alegações finais pela condenação dos acusados ao ressarcimento dos danos causados pelo crime, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: a) mantida a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, e do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, bem como para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais. b) mantida a condenação da segunda apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, bem como para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 171 do Código Penal, sustentando insuficiência probatória para a condenação. Sustenta, alternativamente, que, não acolhida a tese absolutória, a hipótese seria de desclassificação do crime de furto qualificado para o de estelionato em sua forma simples. Afirma, para tanto, que “o Venerando Acórdão reconheceu pela tipicidade da conduta delitiva no crime de furto qualificado, quando as evidências fáticas conduziram à sua inexistência, consubstanciada pela insuficiência probatória, ou então a adequação ao crime de estelionato (art. 171, caput, do CP).” (id 40406987, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois infirmar as conclusões do acórdão recorrido, seja quanto à suficiência de provas para o decreto condenatório, seja quanto à adequação da conduta ao tipo penal de furto qualificado é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012